Tribunal: STF
Processo: Rcl 54087
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao quanto decidido no RE 631.2401-RG (Tema 350). Matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de agravo em recurso extraordinário. Impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas pela Corte. Inviabilidade da reclamação. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Aline da Silva Gomes, com fundamento nos artigos 102, I, l , da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão exarada pela Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 50008377420194047139, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 631.240/MG, Tema 350 da Repercussão Geral.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter ajuizado ação previdenciária contra o INSS com o intuito de receber o benefício do auxílio-doença desde a primeira DER (data do requerimento administrativo), bem como a condenação da autarquia por danos morais em razão de ter demorado mais de 2 anos para apreciar seu recurso administrativo.



    Afirma que, em razão da realização de dois novos requerimentos por motivos diversos após o indeferimento do primeiro pedido pelo INSS, o Juízo de primeiro grau “deferiu o benefício somente da data do início da incapacidade até o segundo requerimento que foi deferido, cessando com a DCB daquele segundo requerimento e depois somente a partir do terceiro requerimento”.



    Consoante anota, a Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul manteve decisão “que indeferiu o pagamento do benefício de auxílio-doença durante os 12 meses que transcorreram entre a cessação do segundo benefício da autora (concedido em razão de uma cirurgia) e o terceiro requerimento administrativo, desconsiderando a data da incapacidade e a constatação pericial nos autos”. Entendeu que a reclamante deveria ter requerido a prorrogação do segundo benefício, “sob pena de perda do interesse processual e do direito ao recebimento das parcelas no período de incapacidade”. Desconsiderou, ademais, que, relativamente ao primeiro pedido, “havia recurso administrativo pendente de análise e que a ação foi proposta antes mesmo do terceiro requerimento administrativo”. 



    Defende a desnecessidade de pedido de prorrogação, pois, quando do ajuizamento da ação ainda restava pendente a análise do recurso administrativo relativo “ao primeiro requerimento, o que revela que o indeferimento estava ainda controvertido na via administrativa, não havendo se falar em ausência de interesse”. 



    Noticia interposto recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado e “Agravo Regimental contra a decisão monocrática do presidente do STF que negou seguimento ao Agravo Interno, esgotando, assim, as instâncias ordinárias, contudo, sem que o precedente tenha sido observado”.



    Sustenta afronta ao quanto decidido no RE 631.240, no qual analisado o Tema 350 da Repercussão Geral, em esta Suprema Corte entendeu que “na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido (...) o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo”. 



    3. Requer a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que seja proferido novo julgamento com observância ao precedente deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Pede, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    5. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório. 



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 



    2. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante.



    3. Dos documentos acostados aos autos, é possível verificar que a reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pelo Juízo reclamado. Na sequência, manejado agravo em recurso extraordinário na forma do art. 1.042 do CPC, os autos foram remetidos para esta Suprema Corte e autuados sob o número 1.387.034.



    4. Registro negado seguimento ao referido agravo (ARE 1.387.034) pela Presidência desta Casa, ao fundamento de que aplicável o Tema 660 da Repercussão Geral e de que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas”. Contra a referida decisão, foi manejado agravo regimental, ainda pendente de apreciação. 



    5. Como se vê, a questão controvertida foi submetida a julgamento por esta Casa, quadro a inviabilizar o exame da reclamação, sob pena de sua utilização indevida como sucedâneo recursal.



    6. Com efeito, esta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipótese análogas à presente, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte (Rcl 37.503-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020; Rcl 37.713-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 



    1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário.



    2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 



    1. Reclamação em que se impugna decisão que já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo (ARE 1.231.490), o qual teve o seu seguimento negado por ausência de fundamentação suficiente quanto à preliminar de repercussão geral. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015. “



    (Rcl 37.321 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de recurso extraordinário, ao qual a eminente Ministra ROSA WEBER negou seguimento. Contra essa decisão, foi interposto o respectivo recurso de agravo, não provido pela colenda Primeira Turma. Desse modo, inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 35.538-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão já analisada por essa Corte em agravo em recurso extraordinário. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 37.711-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.5.2020)



    “RECLAMAÇÃO – ATO DECISÓRIO IMPUGNADO JÁ SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AJUIZAMENTO, NA REALIDADE, CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 37.508 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2020)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado, proferido pela Turma Recursal da Justiça Federal de Pernambuco, foi recentemente analisado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em sede de agravo em recurso extraordinário, o que torna inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 37.714 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    7. Ademais, a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’ (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020), pois o sistema deve fechar, considerada a organicidade e a instrumentalidade do Direito, especialmente o processual (Rcl 44.314/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 21.01.2021).



    8. Ante o exposto, com fundamento no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora